Tribunal: TJMT
Processo: 1032067-49.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032067-49.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AIRTON CAMARGO DE JESUS - CPF: 891.842.461-20 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1032067-49.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Airton Camargo de Jesus

Recorrido(s):

Energisa S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE CORTE DA ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO NEGADO PELA RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.
No presente caso o Autor sustenta que em 06/03/2022 houve a suspensão indevida dos serviços de energia elétrica na sua unidade consumidora, a qual perdurou por dias, vez que afirma que se encontra adimplente com suas obrigações. Conta que buscou a Reclamada pelas vias administrativas, mas que não obteve êxito.

3. Em contrapartida, a empresa Ré argumenta que não houve a alegada suspensão, não constando em seu sistema qualquer solicitação realizada pelo Autor a época dos fatos e, tampouco, há registro de fenômenos meteorológicos ou problemas técnicos, tais como queima de transformador, rompimento de cabos, etc.

4. Na impugnação à contestação o autor requereu “o depoimento autoral”, no entanto a parte pode requerer apenas o depoimento pessoal da parte contrária, não pode requerer o seu próprio depoimento pessoal, por isso o pedido não pode ser acolhido.

5. Poderia ter requerido a produção de prova testemunhal, mas assim não fez, trata-se de prova de fácil de produção, assim não deve haver a inversão do ônus da prova. Além disso, normalmente quem alega fato positiva é que deve comprovar, diante de dificuldade de produção de prova de fato negativo.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Analisando a prova produzida,
verifico que a parte promovente não apresentou comprovante de solicitação perante a promovida.
Além do mais, não comprovou sua adimplência pois não apresentou todos os comprovantes de pagamento de suas faturas de energia. Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6º, inciso VIII do CDC),
no presente caso, o ônus probatório continua com a parte reclamante.
Isto porque
o consumidor não é hipossuficiente para juntar o protocolo de solicitação administrativa, já que, este pode ser impresso em atendimentos presenciais e solicitados em caso de atendimento via call center. Diante destes apontamentos, conclui-se que não houve acionamento administrativo para que a promovida pudesse solucionar o caso.
Neste ponto, a parte promovida comprovou fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte promovente, medida em que comprovou pelo histórico de atendimentos realizados na região que não houve pedido administrativo da parte promovente, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil”.

7. Nos autos inexiste provas acerca de tentativas administrativas de resolução pela via administrativa e, tampouco, foi colacionado meios de provas do alegado corte, posto que o Autor afirmou que o corte perdurou por vários dias, situação está que seria facilmente comprovada, bastaria ouvir testemunha a respeito.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno o Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022